Tribunal: STF
Processo: Rcl 57149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR NÃO ACOLHIDO. AÇÃO RECLAMATÓRIA UTILIZADA COM CLARO PROPÓSITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.